Tribunal: TJDFT
Processo: 0703533-31.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0703533-31.2022.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) EMBARGANTE: LOJAS RENNER S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A recorrente Lojas Renner S/A peticiona nos autos (ID 66259812), informando que realizou os depósitos judiciais relativos ao DIFAL/ICMS, conforme IDs 46282930, 46282931, 46282932, 46282933, 46282935, 46282936, 46282937, 46282938, 46282939, 46282940 e 46282942; todavia, verificou haver impedimento para emissão de certidões de regularidade fiscal para os CNPJs de nos 92.754.738/0388-01, 92.754.738/0020-25, 92.754.738/0038-54, 92.754.738/0048-26 e 92.754.738/0050-40. Requer que se reconheça a suspensão da exigibilidade dos débitos objeto de depósito e a expedição de ofício à Autoridade Tributária com determinação de emissão de certidão negativa de débito ou certidão positiva de débitos com efeito de negativa. Com a petição colacionou comunicados de cobrança para os CNPJs indicados, emitidos pelo Distrito Federal e referentes a débitos de DIFAL/ICMS no período de abril a dezembro de 2022 (IDs 66259813, 66259814, 66259815, 66259816 e 66259817). Concedida vista ao Distrito Federal (ID 67208732), o Ente relatou (ID 67646434), em resumo, que a “(i) Secretaria informou que os CNPJs analisados (alguns) apresentam situação de dívida ativa regular (paga ou cancelada), que não impedem a emissão de CPEN; (ii) há uma falha na identificação de parte dos depósitos realizados, conforme manifestação anexa”, bem como pediu a intimação da Requerente para complementar as informações sobre os depósitos não identificados. Concedida vista às Lojas Renner S.A. (ID 67862115), essa requereu dilação de prazo (ID 68056281) e, após o deferimento (ID 68306676), apresentou planilha eletrônica que, segundo informa, organiza os depósitos realizados por CNPJ, empresa e competência (ID 69326112). Foi então concedida vista dos documentos ao Distrito Federal (ID 69605734). Antes de transcorrido o prazo do ente público, a Requerente reiterou o pedido de que fosse determinada a emissão da certidão positiva de débitos fiscais, com efeito de negativa – CPD/EN para os CNPJs indicados (ID 70019373). O Distrito Federal apresentou a derradeira manifestação (ID 70272336), reiterando, em suma, a insuficiência dos dados fornecidos pela Requerente. É o breve relatório. Decido. Ao examinar os depósitos informados pela Requerente, verifica-se que nas Guias Nacionais de Informação e Apuração do ICMS Substituição Tributária colacionadas constam os CNPJs nos 92.754.738/0271-09 (IDs 46282930 - pág. 7; 46282931 - pág. 9; 46282931 - pág. 11; 46282932 - pág. 7; 46282933 - pág. 7; 46282936 - pág. 7; 46282937 - pág. 7; 46282938 - pág. 7; 46282940 - pág. 7; 46282942 - pág. 10) e 92.754.738/0480-17 (IDs 46282930 - pág. 9; 46282931 - pág. 11; 46282932 - pág. 9 ;46282933 - pág. 9; 46282935 - pág. 7; 46282936 - pág. 9; 46282937 - pág. 9; 46282938 - pág. 9; 46282939 - pág. 7; 46282940 - pág. 9; 46282942 - pág. 12). E nos comprovantes de pagamento e nas guias de depósito consta o CNPJ no 92.754.738/0001-62 (IDs 46282930 - págs. 1/6; 46282931 - págs. 1/8; 46282932, págs. 1/6; 46282933 - págs. 1/6; 46282935 - págs. 1/6; 46282936 - págs. 1/6; 46282937 - págs. 1/6; 46282938 - págs. 1/6; 46282939 - págs. 1/6; 46282940 - págs. 1/6; 46282942 - págs. 1/9). Assim, não há comprovação nos autos de depósitos vinculados aos CNPJs nos 92.754.738/0388-01, 92.754.738/0020-25, 92.754.738/0038-54, 92.754.738/0048-26 e 92.754.738/0050-40. Além desse aspecto, ao se manifestar, o Distrito Federal apresentou informações prestadas pela Secretaria de Economia do Distrito Federal (ID 67646435 - págs. 4/5) no sentido (i) de que “todas as CDAs existentes, com referência aos CNPJs das embargantes, de REC-0143, estão na SIT-34 (cancelada) ou SIT-01 (paga) - ver documento (159793654). Portanto, não há impedimento para emissão de CND ou de CPEN” e (ii) de que os débitos referentes ao ano de 2022 ainda não foram objeto de inscrição na dívida ativa. Ao final, conclui dizendo que “não tem fundamento a alegação da embargante de estar impedida de emitir a CPEN. Além das explicações do item 2 (acima), alertamos que as demais CDAs existentes nos CNPJs da embargante (e filiais) não impedem a emissão da CPEN. Tais CDAs são da SIT-34 (cancelada), SIT-01 (paga) e SIT-47 (prescrita). Além destas, as únicas CDAs vigentes são de REC-133 (substituição tributária) e SIT-63 (seguro garantia/carta fiança). Ou seja, também não impedem a emissão da CPEN. Como exemplo, segue a CPEN do CNPJ n. 92.754.738/0271-09 (159794081). Também segue a relação de todas as CDAs das embargantes (conforme acima explicado)”. Concedida vista à Requerente, essa se limitou a apresentar a extensa planilha indicada no ID 69326112, sem, contudo, refutar de forma pormenorizada os argumentos lançados pelo Distrito Federal ou apresentar os comprovantes de depósitos relativos aos CNPJs especificados. Acrescente-se que na última manifestação a Secretaria de Economia do Distrito Federal (ID 70272337, pág. 2) reiterou que “os débitos de DIFAL-ICMS de 2022 ainda não foram inscritos em dívida e, portanto, não estão impedindo a emissão de certidão negativa ou certidão positiva com efeitos de negativa pelo contribuinte” e informou que “Consultando a certidão deste contribuinte, não constam outros débitos que estejam impedindo a emissão da certidão positiva com efeitos de negativa”. Diante das informações prestadas e da ausência de comprovação dos depósitos referentes ao ICMS/DIFAL exercício 2022 vinculados aos CNPJ nos 92.754.738/0388-01, 92.754.738/0020-25, 92.754.738/0038-54, 92.754.738/0048-26 e 92.754.738/0050-40, não subsistem fundamentos para deferir os pedidos. Assim, indefiro os requerimentos formulados nas petições de IDs 66259812 e 70019373. Publique-se. Intime-se. Após, proceda-se conforme determinado na parte final da certidão de ID 66260104. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator